Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001578-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADOS:- L. A. L. M. representado por sua mãe SABRINA SALES LINO
Agravo de Instrumento n. 1001578-03.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para que a requerida custeie e autorize imediatamente os tratamentos indicados no id. 28174802, preferencialmente com os profissionais que já atendem o autor ou profissionais cooperados da requerida, desde que possuam a capacitação necessária para o tratamento indicado pela médica que acompanha o autor, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, limitada a 60 (sessenta) dias multa.
A agravante alega que os procedimentos solicitados não estão previstos na Lei n. 9.656/98, nem na Resolução Normativa 428/2017, que traz o Rol de Diretrizes e Eventos da ANS, tampouco no contrato firmado entre as partes.
Argumenta que o agravado recusou os métodos aplicados por profissionais credenciados, bem como que a Terapia Ocupacional Neuroevolutivo/Bobath e outros não têm comprovação de eficácia, por isso não pode ser-lhe imposta a respectiva cobertura, nos termos do art. 10, I, da Lei 9.656/98.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado tem três anos de idade e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F.84.0).
A médica que o acompanha atestou a necessidade de seguimento multidisciplinar COM URGÊNCIA, contínuo e regular com neuropsicologia (2x/semana), fonoaudióloga (3x/semana, método Denver), e terapia ocupacionao (1-2x/xemana) (32660487 - Pág. 71).
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator